Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-74.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços bancários – Vítima de "golpe" – Consumidor que não zelou pelo correspondente cartão de débito/crédito, deixando-o à sorte de ser apoderado por terceiros ao não se cercas das cautelas necessárias e realizado pagamento de serviço de mecânica de forma absolutamente inabitual, em via pública e por meio de máquina de cartão particular

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços bancários – Vítima de "golpe" – Consumidor que não zelou pelo correspondente cartão de débito/crédito, deixando-o à sorte de ser apoderado por terceiros ao não se cercas das cautelas necessárias e realizado pagamento de serviço de mecânica de forma absolutamente inabitual, em via pública e por meio de máquina de cartão particular oferecida por desconhecido – Transações que, todavia, fogem ao perfil da conta corrente do autor - Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência - Falha na prestação de serviços bancários para a qual concorreu o consumidor - Inexistência de outros dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da fraude – Sentença de procedência da ação reformada - Apelação parcialmente provida.